Tribunal: TJMT
Processo: 0003794-61.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003794-61.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCISCO DOS SANTOS LIMA - CPF: 037.596.841-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHARLES CUMMINS (VÍTIMA), MILKA MIRELLY PIRES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, CAPUT, DO CP (CRIME DE ROUBO CONSUMADO) E ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP (TENTATIVA DE ROUBO) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – APLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora tenha sido acertadamente reconhecida na sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Francisco dos Santos Lima, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0003794-61.2016.8.11.0042, em que condenou no incurso do
art. 157, caput, do CP (crime de roubo), em continuidade delitiva (art. 71 do CP)
à pena em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão,
art. 157, caput, c/c art. 14, II, (tentativa de roubo) ambos do Código Penal,
à pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Id. 153762932 – p. 122)

Nas razões, busca-se pela reforma da sentença, aplicando a atenuante da confissão espontânea para que aplique a pena aquém do mínimo legal previsto. (Id. 153762938)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 153762943)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 159534195)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Francisco dos Santos Lima, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0003794-61.2016.8.11.0042.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
FATO 1 — DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO — Milka Mirelly Pires da Silva

No dia 11/02/2016, por volta de 22h3Omin, no Centro desta Capital, o denunciado FRANCISCO — mediante grave ameaça à pessoa (simulando estar armado) —C-)] subtraiu 01(um) aparelho celular IPhone 4S, cor bra (avaliado indiretamente em R$800,00 — fls.24) da vitima Milka Mirelly Pires da Silva.

FATO 2 — DO CRIME DE ROUBO MA TENTADO — Charles Cummins

No mesmo dia, momentos após o primeiro delito, no Centro desta Capital, o denunciado tentou subtrair mediante grave ameaça à pessoa (simulando estar armado), R$52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) em espécie da vítima Charles Cummins.

DOS FATOS EM COMUM

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora do FATO 1 a vítima Milka Mirelly encontrava-se em um ponto de ônibus quando foi abordada pelo denunciado que, colocando o simulacro de arma de fogo nas suas costas, exigiu a entrega do aparelho celular. Após a subtração o bandido tomou rumo desconhecido. A Polícia Militar foi acionada pela vítima.

No momento do FATO 2 a vítima Charles Cummins, em companhia de uma amiga, estava em frente a um bar quando foi abordado pelo denunciado que, apontando um simulacro de arma de fogo, exigiu a entrega de celulares e dinheiro, sendo entregue R$52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) em espécie. Ao mesmo tempo uma viatura da Polícia Militar avistou o momento do roubo, oportunidade em que abordou o denunciado, dando voz de prisão.

Durante revista pessoal os policiais localizaram os pertences da vítima, bem como o simulacro de arma de fogo utilizado nos dois delitos. Enquanto revistavam o meliante a vítima Mil/ia Mirelly, que passava de ônibus pelo local, reconheceu FRANCISCO como sendo autor do roubo contra sua pessoa, narrando o acontecido aos policiais. De posse das informações os policiais encaminharam o denunciado à Unidade Policial.

Interrogado, o denunciado reservou-se a manifestar somente em juízo (fls.12). Os bens foram apreendidos (fls.18) e restituídos às vítimas (fls.19 e 20).

Ante o exposto cumpre ao Minister.° Público Estadual denunciar FRANCISCO DOS SANTOS LIMA, como incurso n til. 157, § 2°, inc. I e art. 157, § 2°, inc. I c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, e concurso material de crimes, nos moldes do art. 69, também do Código Pe a querendo que seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado par fe mento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvido- s as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1°, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos. [...]” (id. 153762930 – p. 3)

Após o recebimento do feito e a devida instrução processual, o Magistrado condenou o réu no incurso do
art. 157, caput, do CP (crime de roubo), em continuidade delitiva (art. 71 do CP)
à pena em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão,
art. 157, caput, c/c art. 14, II, (tentativa de roubo) ambos do Código Penal,
à pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Vejamos o teor da sentença,
in verbis:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal objetivando-se apurar no presente processado a responsabilidade criminal de FRANCISCO DOS SANTOS LIMA, pela prática do delito tipificado na denúncia.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 50, LV). O processo encontra-se apto a ser julgado.

Analisando as provas carreadas aos autos, percebe-se que a materialidade se encontra devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 21/22; termo de exibição e apreensão de fl. 24; termo de entrega de fl. 25/26; e auto de avaliação indireta de fl. 30.

A autoria restou sobejamente comprovada através da prova coligida no presente caderno processual, em especial a prisão em flagrante do acusado, em posse da res roubada.

Considerando que a denúncia relata a prática de dois delitos diversos, passo a análise de cada um deles individualmente.

DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO — 1° FATO:

O réu Francisco dos Santos Lima ao ser interrogado apresentou a seguinte versão:

"(..) Sim, aconteceu; ela estava lá, ai eu vi ela e só pedi o celular, não cheguei de apontar arma, só coloquei a mão na cintura e pedi; ai ela entregou e sai; ai depois que encontrei esse outro rapaz ai com a moça; ai fiz da mesma maneira coloquei a mão e pedi que ele me desse o dinheiro; ai já veio a guarnição e estava na rua; estava com o celular da vítima; o cara que tinha me dado, era uma arma de brinquedo; nunca fui preso antes; estou arrependido; foi um momento que estava passando, e passando dificuldades; trabalho, estudo e moro com minha mãe; estava trabalhando de auxiliar de produção (...)".

A vítima Milka Mirelly Pires da Silva, ouvida somente na fase inquisitorial declarou:

"C..) Que estava no ponto de ónibus falando ao telefone com uma amiga, quando chegou ao local um rapaz que disse de maneira rude: "desliga o celular. O rapaz encostou uma arma de fogo nas costas da declarante e disse: você acha que eu estou brincando?., que a declarante entregou seu celular ao rapaz que saiu do local a pé, sozinho... que a declarante passava de ônibus quando viu o rapaz que a assaltou sendo preso pela polícia e viu outras duas pessoas em volta dele... que a declarante reconheceu o lphone 4s apreendido em poder do suspeito... que reconhece sem sobra de dúvidas que o autor do roubo que foi vitima, o qual foi preso no momento em que praticava outro crime.., o mesmo usou um simulacro de pistola, apreendido nos autos para ameaçar a declarante (...)".

A testemunha PM Joari Dias de Lima Campos prestou as seguintes declarações:

"(...) Ao fazer rondas nos deparamos com ele abordando a outra vítima, fizemos a abordagem normal; momento em que abordamos; como é estrangeiro a vítima ele teve dificuldade de passar mas reconhecemos porque foi dissimulado e de se entregar.ai diante do primeiro fato achamos o celular. a outra guarnição que estava fazendo ronda levou a primeira vítima até a delegacia, ou até o local da abordagem; me recordo que ela reconheceu o telefone e reconheceu ele como o autor dos fato; lembro que era um celular branco, e estava com ele, e reconhecemos o celular e pedimos para se deslocar até lá; a vítima reconheceu ele (...)”

DO ROUBO TENTADO —2° FATO:

A vítima Charles Cummins descreveu como ocorreu o evento criminoso: "C..) ele apontou a arma em minha cabeça e da minha companheira; depois fiquei sabendo que a arma não era de verdade; ele disse que queria a carteira e o celular: sim com a arma apontada; polícia fez uma curva, e quando eles desciam viram eu colocado as mãos para cima; e um dos policiais viu esta ação e fizeram a volta; acho que tinha vários celulares, eu não sabia se um desses celulares era o da Milka; ele foi preso em flagrante; antes da polícia vir, eu já tinha entregado o dinheiro, eu não tinha celular; porque não ando com celular na cidade; obviamente eu não via distância, mas a polícia viu (..)."

O acusado confessou a autoria dos dois delitos. Confissão esta corroborada pelas demais provas dos autos, dentre elas os depoimentos das vítimas e da testemunha policial militar que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do acusado em posse da res furtada.

Ademais, a jurisprudência é tranquila, no sentido de que, a prisão do agente na posse dos objetos subtraídos, quando corroborada com outras provas, é suficiente para a prolação de um decreto condenatório.

Quanto a majorante prevista no art. 157, §2° I, do Código penal, entendo que esta não deverá ser considerada no caso em concreto, pois não restou demonstrado nos autos que o presente crime foi praticado com o uso de violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, como disciplina o artigo retro mencionado.

Conforme boletim de ocorrência de fls. 21/22, termo de apreensão de fl. 24, bem como interrogatório do réu, o crime foi praticado com um simulacro de pistola, cuja capacidade lesiva e concreta periculosidade não restou demonstrada, apesar do uso do simulacro ter sido meio eficiente para a execução da ameaça, não resultou em efetivo risco à vida das vítimas, até mesmo pela ausência de concreto potencial lesivo.

Dessa forma, a majorante prevista no inciso I do §2° do artigo 157 do Código Penal deve ser afastada.

Verifico não ser possível o reconhecimento do concurso material, previsto no artigo 69 do CP, vez que os delitos praticados pelo acusado ocorreram em curto lapso temporal, mediante mais de uma ação, contra vítimas diferentes, e que pelas semelhanças de condições de tempo, lugar e modo de execução são tidos por continuados, razão pela qual, deve incidir a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva, descrita no artigo 71 do Código Penal.

[...]

No que se refere a condenação do dano, prevista no artigo 387, IV do CPP, considerando os bens subtraídos foram restituídos às vítimas e que não restou comprovado em juízo, mediante documentos outros prejuízos sofridos por elas, visando priorizar o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, deixo de arbitrá-lo, podendo a vítima requerê-lo no Juízo cível.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o réu FRANCISCO DOS SANTOS LIMA, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, em continuidade delitiva (artigo 71), ambos do Código Penal.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.

DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO 1° FATO:

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

O réu possui personalidade voltada à prática de ilícitos, eis que conforme se verifica nas certidões acostadas aos autos responde a outros processos, sendo condenado pela 4aVara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n° 16732-82.2014.811.0002, fato anterior ao descritos nestes autos, com sentença transitada em julgado em 38/05/2018. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Verifico a presença da atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses, permanecendo em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há agravantes.

Não há causas de aumento da pena, ou diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado, em 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena em formação em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DO CRIME DE ROUBO TENTADO — 2° FATO:

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

O réu possui personalidade voltada à prática de ilícitos, eis que conforme se verifica nas certidões acostadas aos autos responde a outros processos, contudo ante a publicação pelo STJ da Súmula 444, onde veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, tenho por bem mantê-la no mínimo legal. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.

Verifico a presença da atenuante da confissão, contudo, deixo de proceder a redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ.

Não há agravantes.

Percebo a presença de uma causa de diminuição de pena, qual seja a tentativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/3, em virtude do iter criminis percorrido fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado, em 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena em formação em 02 (dois)) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DA APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO NOS DOIS DELITOS:

A fim de aplicar a regra do crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal, verifico que a pena do primeiro crime é a mais grave, e que a incidência da fração de 1/6 (um sexto) se mostra, no caso, mais favorável ao réu do que o cúmulo material. Sendo assim, aumento a pena em mais 1/6 no quantum da pena aplicada ao primeiro fato ao réu que foi de 04 (quatro) anos de reclusão, tornando a pena em DEFINITIVO para o réu em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, face as circunstâncias analisadas na fixação da pena base e na forma do disposto artigo 33, § 2° "c", do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe facultado o direito de apelar em liberdade.

Em que pese o réu tenha ficado preso provisoriamente por aproximadamente 06 (seis) meses, deixo de realizar a detração determinada no artigo 387, § 2° do CPP, ante a divergência jurisprudencial acerca de sua realização.

Entendo que a aplicação da detração por este juízo nesta fase criaria um critério injusto para os condenados, ante a impossibilidade de análise de outros parâmetros realizado no juízo de execução, tais como o cumprimento do prazo de 1/6 ou 2/5 da pena, bom comportamento do preso, trabalho exercido, etc.

Assim, necessário se faz que a análise da detração seja realizada pelo juízo da execução penal.

Comunique à Vara de Execuções Penais acerca da condenação do réu nestes autos, tendo em vista que possui processo executivo de pena em trâmite.

Intime-se a vítima, conforme determinação constante no artigo 201, § 2° do CPP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo fato do delito ter sido cometido mediante grave ameaça. Incabível, também a suspensão condicional da pena.

Isento o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que foi assistido pela Defensoria Pública.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal. Tendo em vista o teor do art. 6° do Provimento n°40/2014/CGJ, comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.

Certifique-se quanto a existência de objetos apreendidos nos autos, em caso positivo, comunique-se o trânsito em julgado desta sentença ao M.M. Juiz Diretor do Fórum, para que adote as providências cabíveis, nos termos artigo 1.478 da CNGC.

Compulsando os autos verifico que foi apreendido em poder do acusado o valor de R$ 3,00 (três reais), conforme comprovante de fl. 31.

Considerando que não foi formulado pedido de restituição do valor apreendido nos autos, sendo o valor irrisório, pois o dispêndio da máquina judiciária em expedir mandado se tornaria inócuo, DECRETO O PERDIMENTO do valor em favor do Fundo Penitenciário Estadual - FUNPEN/MT, conforme prevê a Lei Complementar n°498, de 04 de julho de 2013. Após o trânsito em julgado definitivo para as partes, certifique. Ato contínuo expeça-se guia de execução criminal e ofícios comunicatórios de praxe (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal). [...]” (Id. 153762932 – p. 122)

No presente recurso, não houve insurgência com relação a materialidade e autoria, somente quanto ao redimensionamento da pena, para aplicar a atenuante da confissão espontânea na fase intermediária para aquém do mínimo legal.

Razão não lhe assiste. Explico.

In casu
, verifica-se que a Magistrada, aplicou na pena-base no patamar mínimo, em ambos os crimes, por não haver nenhuma circunstância judicial desfavorável, nos moldes do art. 59 do CP.

Já na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, porém, deixou de aplicar em razão da pena já se encontrar no mínimo legal, seguindo o entendimento da Súmula n. 231 do STJ.

Assim, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS. (N.U 1001409-09.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS. (N.U 1000222-12.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)” “[...] A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)”

“[...] 2. Reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula no 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula no. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia. (N.U 0001570-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo nenhuma alteração a ser feita.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Francisco dos Santos Lima
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023